Tribunal: TJBA
Processo: 8006564-94.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006564-94.2020.8.05.0274 - AGRAVO INTERNO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE/APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA

AGRAVADO/APELADO: FRANCISCO DE JESUS LIMA

Advogado(s)
:
RENATO FIORAVANTE DO AMARAL

mk4

ACORDÃO

EMENTA.
AGRAVO INTERNO
NA
APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE
DEMANDADA
/AGRAVA
NTE
COM FULCRO NO ART. 932, IV, “B” DO CPC.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. A
SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), informa “na esfera legal, o Decreto-lei nº 261, de 28 de fevereiro de 1967, dispõe sobre as operações das Sociedades de Capitalização, mencionando no seu texto artigos do Decreto-lei nº 73, de 21 de novembro de 1966. Na esfera infra-legal, a Resolução CNSP nº 15, de03/12/1991, e alterações (Res. CNSP 23/2000 e Res. CNSP 101/2004) estabelecem as normas reguladoras das operações de capitalização no país e as Circulares SUSEP nº 569/2018 e nº 576/2018, que dispõem sobre as operações, as Condições Gerais e a Nota Técnica Atuarial dos títulos de capitalização. Há também a Circular SUSEP nº 376/2008 que dispõe sobre a operacionalização, a emissão de autorizações e a fiscalização das operações de distribuição gratuita de prêmios mediante sorteio e a Circular SUSEP nº 460/2012, que estabelece normas sobre a distribuição, a cessão, a subscrição e a publicidade na comercialização de títulos de capitalização, que teve revogados seus artigos 7º, 8º, 9º, 13 e 16 por força da Circular SUSEP nº 569/2018. O título de capitalização só pode ser comercializado pelas Sociedades de Capitalização devidamente autorizadas a funcionar”.

2. Logo, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sob pena de configurar venda casada.

3
. O entendimento quanto à contratação da "Capitalização Parc Premiável" é o mesmo do Seguro Prestamista, ou seja, impõe-se reconhecer a ilicitude da sua contratação quando o termo de adesão do título de capitalização impõe ao consumidor uma venda casada, ao vincular a contratação à seguradora indicada pela instituição financeira.

4
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006564-94.2020.8.05.0274
, em que figuram como apelante
BANCO VOTORANTIM S.A.
e como apelada
FRANCISCO DE JESUS LIMA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .